Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709270-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO RECORRIDO: DANIELA ROSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO contra decisão (ID 56692379 - pág. 78), da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que rejeitou a alegação de decadência do direito de representação da vítima. Nas razões (ID 56692377), a recorrente alega estar extinta a punibilidade pela decadência do direito de queixa ou representação, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Sustenta ser a ocorrência policial insuficiente para a materialização do exercício de tal direito nos casos de injúria simples ou qualificada pela deficiência. No mais, argumenta que a ofendida não se enquadra como deficiente, mas como pessoa com restrições laborativas. Não há contrarrazões do Ministério Público. A douta 13a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão de a recorrente ter interposto o RESE diretamente no Tribunal de Justiça em vez de no Juízo de origem, de forma a não oportunizar a apresentação de contrarrazões no primeiro grau de jurisdição, tampouco eventual reconsideração da decisão recorrida. É o relatório. Apesar do esforço argumentativo expendido, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO contra decisão que rejeitou a alegação da ré de decadência do direito de representação da vítima (ID 56692379 - pág. 78). Eis o teor do pronunciamento judicial resistido (ID 56692379 - pág. 78): “A defesa insiste na tese de que, no caso em comento, teria havido decadência do direito de representação da vítima. A alegação já foi analisada e afastada por este Juízo no ID Num. 187797355 - Pág. 1. Com efeito, corroboro o entendimento de que o registro da ocorrência policial é suficiente para a materialização do exercício do direito de representação. In casu, a vítima fez a devida comunicação à Autoridade Policial através da Ocorrência No: 112.937/2023-4, a qual foi formalizada em 14/07/2023, 1 (um) dia após o fato, em tese, criminoso. Ademais, não tem fundamento a argumentação defensiva de que "Do acima relatado verifica-se que a citada Jurisprudência do STJ de que o simples Boletim de Ocorrência se presta para substituir a Queixa ou Representação se aplica SOMENTE no caso de CRIME SEXUAL, com VIOLÊNCIA, que não é o caso da presente ação, que trata de suposta calúnia, onde NÃO EXISTE VIOLÊNCIA FÍSICA e NEM SEXUAL, razão pela qual o esse crime sexual não pode ser equiparado ao crime de injúria, para fins de aplicação da referida jurisprudência" (Num. 188561298 - Pág. 2). Além de a própria Corte Superior não ter limitado o entendimento em questão aos crimes sexuais, os quais, aliás, atualmente são de ação penal pública incondicionada (art. 225 do Código Penal), não haveria qualquer lógica em se proceder à pretendida diferenciação, de maneira a afastar a suficiência do boletim de ocorrência como instrumento de veiculação da representação no caso de crime contra a honra. Ora, se em crimes sexuais (sancionados com penas mais graves se comparadas aos dos crimes contra a honra), autoriza-se o uso de instrumento sem rigor formal para a representação da vítima, com muito mais razão na hipótese de crimes menos grave). Não bastasse isso, atente-se para os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca da matéria: (...) Em suma, rejeito a alegação de decadência do direito de representação da vítima. Intime-se. Prossiga-se com as ordens precedentes.” Referida decisão foi publicada em 07/03/2024, tendo a defesa juntado, no dia 09/03/2024, tanto no juízo a quo quanto no ad quem, razões de recurso em sentido estrito com o mesmo objeto. O artigo 589, do Código de Processo Penal, preconiza que ofertadas as contrarrazões e mantida a decisão recorrida, o Juízo de origem determinará o translado das peças dos autos pertinentes e o recurso será remetido ao Tribunal para regular processamento e julgamento, in verbis: Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que Ihe parecerem necessários; Nesse contexto, diante da interposição do referido recurso diretamente em segunda instância, quando ele foi distribuído para julgamento à esta egrégia Turma Criminal, ainda não havia sido oportunizada a apresentação de contrarrazões no primeiro grau de jurisdição, tampouco eventual reconsideração da decisão recorrida. Contudo, o processo n. 0705537-28.2023.8.07.0011 continuou tramitando em primeira instância e, após contrarrazões do Ministério Público, a juíza manteve inalterada a decisão recorrida e determinou a remessa, mediante translado, das peças necessárias para instruir o julgamento do recurso, nos termos do art. 587, parágrafo único, do CPP (ID 190154856 dos autos de origem). Após, sobreveio certidão com a seguinte informação, confira-se (ID 190332073 dos autos de origem): “Certifico e dou fé que, para cumprir a Decisão de ID 190154856, entrei em contato com a Secretaria da 3a Turma Criminal, tendo em vista que o Recurso foi distribuído para aquele órgão sob a numeração 0709270-98.2024.8.07.0000, conforme ID 189405367, e obtive a orientação que os Recursos devem ser remetidos pelo processo principal, devendo os presentes autos serem remetidos à Segunda Instância para apreciação.” Em vista disso, o juízo a quo determinou que o recurso subisse nos próprios autos (ID 190677027 dos autos de origem). Tal situação culminou na repetição de petições idênticas, inclusive, já constando a remessa dos autos (no. 0705537-28.2023.8.07.0011) à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido. Com efeito, ressalte-se que a irresignação exposta no RESE será analisada nos autos do processo no 0705537-28.2023.8.07.0011, ausente, portanto, qualquer prejuízo para a recorrente. Ademais, em respeito ao princípio da unicidade recursal, é vedada a interposição de duas peças recursais visando à impugnação do mesmo ato ou pronunciamento judicial. Na hipótese, por todo o exposto, tenho que o presente recurso foi interposto em desacordo com a disciplina processual penal. Além disso, a dupla insurgência contra o mesmo ato fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator